Tribunal: STF
Processo: RE 99687
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
-AÇÃO RESCISÓRIA
PEDIDO DE RESCISAO POR OFENSA A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI JULGADO
IMPROCEDENTE. DECISÃO ASSENTE NA INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ATAQUE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, MAIS DO QUE AO
ARESTO RECORRIDO.
VULNERAÇÕES DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADAS
OU NÃO DEMONSTRADAS.
DISSIDIO INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.